Tribunal: TJSP
Processo: 2298659-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Gratuidade da Justiça - Espólio composto por bens capazes de assegurar o pagamento dos encargos processuais – Herdeira que não provou, também, a insuficiência de recursos - Direito real de habitação assegurado à companheira do falecido, em relação ao imóvel em que residiam – Admissibilidade de reembolso parcial de despesas adiantadas pela agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Gratuidade da Justiça - Espólio composto por bens capazes de assegurar o pagamento dos encargos processuais – Herdeira que não provou, também, a insuficiência de recursos - Direito real de habitação assegurado à companheira do falecido, em relação ao imóvel em que residiam – Admissibilidade de reembolso parcial de despesas adiantadas pela agravante, remetendo as controvertidas às vias próprias - Litigância de má-fé – Caracterização – Redução da multa – Remoção de ofício da inventariante que é competência do Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância - Recurso provido em parte.